Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista – TRANSERP – Impossibilidade – Nulidade verificada – Precedentes - Sentença de procedência mantida, com alteração quanto à legitimidade do DETRAN – Recurso do DETRAN provido – Recurso da TRANSERP desprovido.